Tribunal: TJES
Processo: 5009800-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009800-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALTEMAR MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE NOVO PADRÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ALTEMAR MORAES (ora Recorrido) em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que é proprietário de um imóvel de dois pavimentos e, em outubro de 2024, solicitou à requerida a instalação de um novo padrão de energia individualizado para o pavimento inferior, que é locado a terceiros. Alega que, apesar de ter realizado as adequações elétricas exigidas, a ré permaneceu inerte quanto à efetivação do serviço, o que gerou problemas com seus inquilinos, que ameaçaram rescindir o contrato de locação. Busca, assim, a condenação da parte ré na obrigação de fazer a instalação do padrão de energia, além de indenização por danos morais no valor de R$30.360,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 15995613) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: (i) OBRIGAR a demandada a proceder com a instalação do padrão de energia elétrica na residência do autor em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) ; e (ii) CONDENAR a demandada a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15995623), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo, em síntese: a) a ausência de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade pela não efetivação da ligação à inadequação técnica das instalações do Recorrido, o que configuraria culpa exclusiva do consumidor; b) a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, argumentando que a situação não ultrapassou o mero dissabor e que o autor não ficou desprovido de energia, tratando-se de pedido de nova ligação para aumento de carga; c) subsidiariamente, a redução do valor da indenização e a aplicação da taxa SELIC para juros e correção monetária.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15995633), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a conduta da concessionária foi protelatória e arbitrária, ao apresentar, a cada nova inspeção, uma irregularidade distinta, configurando falha na prestação do serviço e gerando dano moral indenizável.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece provimento em sua maior parte. Conforme bem fundamentado na sentença objurgada, a conduta da concessionária, ao apresentar novas exigências a cada inspeção, revela-se desarrazoada. Embora a adequação técnica da unidade consumidora seja responsabilidade do usuário, a este assiste o direito de ser informado de maneira clara, completa e definitiva acerca de todas as pendências, não podendo a prestação de serviço essencial ser protelada em razão de aparente ineficiência do corpo técnico da Recorrente. Nesse sentido, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau.

7. A situação fática narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, de modo que a demora injustificada em promover a nova ligação configura dano moral
in re ipsa
. Diante disso, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla função da responsabilidade civil, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sendo incabível sua minoração.

8. Contudo, o recurso merece parcial provimento, tão somente para esclarecer os consectários legais incidentes sobre a condenação de danos morais exarada pelo Magistrado de piso.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, a título de esclarecimento, determinar que os Danos Morais arbitrados sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA (art. 389, do Código Civil) e após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC, menos o IPCA, nos exatos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, ambos a partir da sentença de piso.
No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)